Tribunal: TJDFT
Processo: 0022733-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o DO CPC. OBSERVADOS.RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANTIDA.

1. A fixação dos honorários, poderá ser estabelecida por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, quando o valor da causa ensejar valores ínfimos ou desarrazoados. 1.2 A alteração legislativa que inseriu o § 8a-A ao artigo 85 do CPC, positivou parâmetros a serem observados quando do arbitramento de honorários advocatícios por equidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários, mas apenas serve de parâmetro orientador.

3. No caso dos autos, diante da observância pela sentença recorrida aos parâmetros já destacados, ao arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, não há razões para sua reforma.

4. Recurso conhecido e não provido.